Tribunal: TJDFT
Processo: 0717747-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717747-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLAUDETE BATISTA SOARES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 88945212 dos autos de origem), que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido pela agravada, CLAUDETE BATISTA SOARES, afastou a prescrição e a existência de prejudicial externa e rejeitou a impugnação apresentada pelo ente agravante, definindo, no ensejo, como base de cálculo, os valores apresentados na perícia constante no ID 40837155 – p. 10 dos embargos à execução no 0063796- 44.2010.8.07.0001, e, ao final, contabilizando o valor atualizado, até 13/3/2017, em R$ 40.247,37 (quarenta mil duzentos e quarenta e sete reais e trinta e sete centavos). Compulsados os autos, verifiquei que a sentença coletiva prolatada no processo no 15106/93 (digitalizado nos autos eletrônicos sob o no 0000805-28.1993.8.07.0001) transitou em julgado no dia 13/4/1998, tendo o Sindicato dos Empregados de Estabelecimentos de Serviços de Saúde do DF (SINDSAÚDE) ajuizado cumprimento coletivo da referida sentença em 2010, mesmo não dispondo de todas as fichas financeiras dos seus substituídos. O DISTRITO FEDERAL opôs embargos à execução no 0063796-44.2010.8.07.0001, aventando, a prejudicial de mérito consubstanciada na prescrição, que restou afastada pelo Juízo da causa que considerou a mora do ente público quanto a entrega das fichas financeiras; e a existência de excesso de execução, porquanto ausente a limitação temporal do cálculo apresentado pelo sindicato, em observância à Lei no 8.688/93 a à MP no 560/94. Referidos embargos à execução foram rejeitados nos termos da sentença de ID 87530058 daquele feito. Em face daquela sentença prolatada nos embargos à execução no 0063796-44.2010.8.07.0001, foram interpostos embargos de declaração, que foram julgados nos termos do decisum de ID 93322874 naqueles autos. O SINDSAÚDE interpôs apelação tratando apenas da matéria concernente à condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. O prazo para a interposição de apelação pelo Distrito Federal, naquele feito, ainda não findou. Conquanto eventual apelação que venha a ser interposta em face de sentença que extinga sem resolução do mérito ou julgue improcedentes os embargos do executado não tenha efeito suspensivo, a eficácia da decisão poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (art. Art. 1.012, §1o, III, e §4o, do CPC). Visto isso, considerando que o julgamento da matéria nos autos dos embargos à execução no 0063796-44.2010.8.07.0001 terá repercussão direta nos cumprimentos de sentença individualmente ajuizados e diante da possibilidade de interposição de apelação pelo Distrito Federal naquele processo, determino a suspensão deste feito até que haja pronunciamento acerca de eventual concessão, ou não, de efeito suspensivo àquele provável apelo, de forma a evitar julgamentos conflitantes. Assim, DETERMINO A SUSPENSÃO DO FEITO pelo prazo de 6 (seis) meses ou até que haja eventual pronunciamento acerca de eventual concessão, ou não, de efeito suspensivo à possível apelação do Distrito Federal, o que ocorrer primeiro. Caso não interposta apelação nos embargos à execução no 0063796-44.2010.8.07.0001 pela parte retromencionada, deverá a embargada comunicar tal fato a esta Relatoria a fim de que seja dado prosseguimento à análise do presente recurso. Após, façam-se conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, 29 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator